Tribunal: TJMT
Processo: 1019077-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1019077-63.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.
Agravante: Rosangela Cincero dos Reis
Agravado: Mato Grosso Previdencia – MTPREV
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosangela Cincero dos Reis em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da ação originária de no 1001480-79.2021.8.11.0033, proposta em desfavor da Mato Grosso Previdencia – MTPREV e do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
Em apertada síntese, sustenta a agravante que a decisão combatida merece ser revista, na medida em que deixou de apreciar, de forma fundamentada, as teses e documentos trazidos na inicial, que autorizariam o deferimento da tutela de urgência requerida, com vistas a obstar a sua impertinente reintegração ao exercício de suas atividades laborais – ocorrida desde 04.10.2021 na função de fiscal de pátio – com a respectiva concessão de licença saúde.
Na espécie, contextualiza que “(...) foram juntados aos autos todos os documentos existentes desde o momento de sua primeira licença para tratamento de saúde, que se deu no ano de 2018 até 2021, sendo eles: diários oficiais, e-mails, prontuários, atestados, exames médicos, etc – todos anexados no pedido inicial, buscando assim demonstrar o direito da parte autora e seu estado de saúde fragilizado para retorno ao trabalho (...) a agravante encontra-se sob amparo de atestado médico e licença saúde concedida até 07/01/2022, conforme publicação no diário oficial no 28.086, de 17 de setembro de 2021 (anexo – diário licença saúde 20214 – 4), no entanto antes mesmo do vencimento da sua licença e finalização de tratamento de saúde foi determinada sua reintegração ao trabalho. Nota-se que aparentemente a mesma foi reintegrada do trabalho sem que esteja em pleno gozo de saúde, somente com o fito de impedir sua aposentadoria, inclusive a qual já faz jus (...)” (sic).
Com base nisso, argumenta que não prospera a justificativa invocada pelo juízo de origem, tendo em vista que, para além de terem sido aglutinados aos autos mais de 20 (vinte) documentos comprobatórios acerca do fragilizado estado de saúde que apresenta, que motivou o seu afastamento por mais de 730 (setecentos e trinta) dias de suas atividades laborais, o perigo da demora fica caracterizado por não possuir condições de retorno ao trabalho, sem perder de vista que a tutela não será irreversível, na medida em que, a qualquer momento, poderá retornar as suas atividades sem prejuízo algum aos entes públicos.
Acrescenta, ademais, que “(...) expor à autora a atividades laborais no pátio de uma escola poderá causar grande risco a sua saúde, inclusive por ter que cuidar/orientar/socorrer crianças e adolescentes sem ter movimento nos braços (...)” (sic).
Assim, aponta que aludidas circunstâncias, aliadas aos documentos probatórios colacionados aos autos, evidenciam o preenchimento dos requisitos versados no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e autorizam a concessão da tutela provisória, sobretudo em razão da recorrente não possuir condições de retorno ao trabalho e que eventual reingresso poderá potencializar o seu debilitado estado de saúde.
Por essas razões, solicita a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o afastamento imediato da recorrente de suas atividades laborativas com o restabelecimento da licença saúde dantes concedida, e, no mérito, que seja procedida a respectiva reforma da decisão agravada. Por fim, solicita que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relato necessário.
Decido.
Inicialmente, por figurar tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar, ao menos nesta análise superficial, não comporta acolhimento.
Em ligeiro exame, colhem-se as seguintes ponderações realizadas na decisão combatida (id. 67898518 – Autos no 1001480-79.2021.8.11.0033 – PJe 1o Grau):
“(...) No caso dos autos, analisando os documentos apresentados pela Requerente, entendo que as provas documentais trazidas aos autos com a inicial não são suficientes para a concessão da tutela de urgência pretendida.
(...)
O cerne da questão ventilada nos autos diz respeito à capacidade laborativa da autora para exercer as atribuições de seu cargo (atualmente fiscal de pátio).
Os laudos particulares acostados à inicial pela demandante indicam que a servidora estaria incapacitada para o trabalho (Id. 67835750 - Pág. 1, Id. 67835750 - Pág. 5 e Id. 67835750 - Pág. 10), enquanto que a conclusão da avaliação da junta médica do Estado de Mato Grosso concluiu pela capacidade laboral parcial da servidora, devendo readaptar a função para atividade compatível com suas limitações ortopédicas (Id. 67835761).
Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da autora, dependendo a demanda de dilação probatória, sendo inviável a emissão de juízo de probabilidade em cognição sumária, diante da divergência entre os elementos de prova acostados aos autos.
Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada (...)” (sic).
Pois bem. Da análise superficial dos elementos coligidos, verifica-se que conquanto a incapacidade laboral da agravante tenha sido reconhecida pela Administração Pública desde o ano de 2018, uma vez que esteve em gozo de contínuas licenças para tratamento de saúde, nota-se que na data de 29.09.2021, após realizada nova perícia por uma junta médica da Administração Pública, concluiu-se que a recorrente possui capacidade laboral parcial, estando apta, com isso, a retornar, a partir de 04.10.2021, as atividades laborais em função readaptada que seja compatível com suas limitações ortopédicas.
Assim, como apontado na origem, dada a aparente controvérsia do estado de saúde da recorrente para exercer as atribuições da função em que veio a ser readaptada (fiscal de pátio), não me convenci, neste exame sumário, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao direito da agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Isso porque, sem prejuízo das eventuais provas que venham a ser produzidas na regular instrução processual, tenho que os elementos probatórios até então coligidos não comprovam, estreme de dúvidas, as alegações da recorrente, mormente quanto à impossibilidade de readaptação para a nova função laborativa em que designada.
Diante disso, ao menos por ora, o afastamento imediato da recorrente de suas atividades laborais com o restabelecimento da licença saúde dantes concedida, sem que seja realizada perícia médica judicial, afigura-se providência precoce.
Assim, à luz das considerações apresentadas, à primeira vista, tenho que a decisão agravada merece ser mantida.
Ante o exposto, indefiro a tutela recursal vindicada.
Como já deliberado na origem, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado